Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737608-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HENRIQUE GUSTAVO FIORESE DECISÃO NADA A PROVER Em petição de ID 20611217, o agravado informa o descumprimento de decisão judicial de ID 20236797, por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil. Alega que: 1) o d. Juízo a quo proferiu decisão em sentido totalmente diverso ao que fora determinado neste agravo de insturmento, mesmo após ter sido formalmente oficiado a respeito; 2) em suas razões de decidir, o Magistrado a quo entendeu que “embora não abrangido pelo sobrestamento do RE com repercussão geral, o presente processo deve ser sobrestado para aguardar a preclusão da decisão que liquidou a sentença, pois não se pode ingressar com o cumprimento provisório sem que a decisão de liquidação esteja preclusa”; 3) a decisão que liquidou a sentença já está preclusa, pois a discussão remanescente nos autos recai exclusivamente sobre a abrangência da sentença que se busca liquidar, que não se aplica ao presente processo, como bem esclarecido na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer seja determinado o prosseguimento do feito originário. Sem razão o agravado. O Banco do Brasil interpôs o presente agravo de instrumento em que defende o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1.101.937/SP e a necessidade de realização de nova perícia para corrigir erros apontados quanto ao valor apurado na liquidação de sentença. Em sede liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo por entender que não seria o caso de se aplicar a suspensão determinada pelo Min. Alexandre de Moraes do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) e que os equívocos apontados no laudo pericial demandavam uma análise mais aprofundada da questão. Referida decisão, todavia, não impede que o processo originário seja suspenso por outro motivo, como na presente hipótese, em que o d. Juízo a quo entendeu por sobrestar suspender o feito a fim de aguardar a preclusão da decisão que liquidou a sentença, até porque, conforme constou da decisão agravada, a conversão do feito em cumprimento provisório de sentença já havia sido condicionada à preclusão da decisão homologatória do laudo pericial, in verbis: “(...) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 60716089, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$580.182,91. Preclusa esta decisão e após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. (...)” Assim, enquanto pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a decisão homologatória do laudo pericial, não é possível dar prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença. Ante o exposto, nada a prover. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator